Tribunal: TJPA
Processo: 0813690-33.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2022-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813690-33.2022.8.14.0000

PACIENTE: JUNIOR AMORIM SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE OURILÂNDIA DO NORTE

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS
. TRIPLA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO ILEGAL. TORTURA DE POLICIAIS. TESE DE ANÁLISE INCABÍVEL NA VIA ELEITA. EDIÇÃO DE DECRETO PREVENTIVO. DISCUSSÃO ACERCA DA AUTORIA CRIMINOSA. INCABIMENTO NA ESPÉCIE. DILAÇÃO PROBATÓRIA NÃO ADMITIDA NO REMÉDIO HEROICO. GENITOR DE FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. INDISPENSABILIDADE NOS CUIDADOS NÃO COMPROVADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. ENFERMIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. REQUISITOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO PACIENTE. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. INCABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Vislumbra-se que o impetrante não instruiu devidamente o pedido de
habeas corpus
com os documentos hábeis a comprovar a alegação da tortura sofrida pelo coacto, o que por si só, implica na impossibilidade da análise da ocorrência do suposto constrangimento ilegal. Outrossim, se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do
habeas corpus
que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância.

2. Por outro turno, o exame das alegações da defesa relacionadas à prova quanto à autoria delitiva irrogada ao paciente, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída.

3. Quanto ao argumento de que o paciente possui filhos menores, extrai-se que a defesa se limitou, tão-somente, à juntada das Certidões de Nascimento dos filhos do acusado, não demonstrando a imprescindibilidade do agente para o cuidado de seus descendentes.

4. No que pertine à alegada debilidade no estado de saúde do paciente, não há um único documento nesse sentido. Logo, não se mostra possível - a ponto de infirmar o aludido pelo Juízo em sua decisão - comprovar o estado grave de saúde, que leve à conclusão de que o tratamento do réu não possa vir a ser suprido pela casa penal onde encontra-se custodiado, inclusive, como já vem sendo realizado.

5. São idôneas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a manutenção da clausura cautelar do paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do réu ao meio social, em virtude da extrema gravidade da conduta delitiva irrogada, concernente em tripla tentativa de homicídio, perpetrados na zona rural da cidade pacata de Ourilândia do Norte, cujo
modus operandi
– delito perpetrado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com posterior fuga em motocicleta – denota a indispensabilidade do acautelamento social. Indica, por outro lado, a necessidade de se preservar a instrução criminal, dado que, conforme informações, um dos réus teria se desentendido com duas pessoas ouvidas nos autos, inclusive, se dirigido para a porta de seu barraco e efetuado disparos de arma de fogo para fins de intimação.

6. Ordem denegada. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal do TJE-PA, por unanimidade de votos, em
DENEGAR A ORDEM IMPETRADA,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de 2022;

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém/PA, 28 de novembro de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de
Júnior Amorim Silva
, em face de ato ilegal atribuído ao Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte/PA, proferido no bojo do Processo de Origem n.º 0800808-16.2021.8.14.0116.

Consta da impetração que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 28/08/2021, pela prática, em tese, do tipo penal inserto no art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal Brasileiro, cuja constrição foi homologada e convertida em preventiva em 29/08/2021, com realização da Audiência de Custódia em dia 31/08/2022.

Salienta a defesa que o réu foi submetido a agressões físicas pelos policiais que efetuaram sua prisão, o que acarreta a ilegalidade de sua clausura.

Argumenta, ainda, que, segundo o conjunto probatório, o disparo efetuado contra a vítima não teria sido desferido pelo paciente; e que a arma de fogo empregada na ação sequer a ele pertencia, mas era de propriedade do corréu, que a utilizava para caçar. De tal maneira, afirma que o contexto retratado não reclama a imposição da medida cautelar extrema.

Assevera, ademais, a defesa, que o coacto é portador de enfermidade grave, que reclama tratamento fora da casa penal. Que tal circunstância foi arguida perante o Juízo primevo, o qual, todavia, entendeu que a hipótese não se amolda à dicção do art. 318, inciso II, da Lei Adjetiva Penal.

Argui o impetrante, por outro turno, que o paciente é o único mantenedor dos seus três filhos, todos menores impúberes, dois dos quais são menores de 12 (doze) anos de idade.

Aduz que o réu ostenta condições subjetivas favoráveis para responder ao processo em liberdade, haja vista ser réu primário, com bons antecedentes, possuidor de residência fixa e de trabalho lícito. Entretanto, postulado pedido de revogação da medida segregacionista, o citado pleito foi indeferido pelo Magistrado primevo, por intermédio, contudo, de decisão inidônea, sem refutar, pormenorizadamente, o cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Salienta, por outro lado, não se fazerem presentes, no caso, quaisquer dos requisitos elencados no art. 312, do Código de Processo Penal.

Assim, pugna pela concessão liminar da ordem, com a expedição do competente Alvará de Soltura em favor do paciente. No mérito, a concessão definitiva da ordem, para ratificação da tutela emergencial, ou se for o caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319, do CPPB.

Em Decisão interlocutória de ID 11357020, indeferi o pleito liminar.

Informações prestadas à ID 11416216 pelo Juízo inquinado coator, o qual esclarece, em síntese:

“Na origem, o ora paciente foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Pará em concurso com Arioneide Silva Sousa, vulgo ‘Gaúcho’, tendo-o como incurso, por duas vezes, no delito previsto no Art. 121, §2°, Il c/c Art. 14, inc. II e Art. 69 todos do CPB (Vitimas: Antônio Raimundo Soares e Wesley Portugal Braz); bem como no Art. 121, §2°, Il e IV c/c Art. 14, inc. II do CPB (Vítima Luziene Soares da Silva).

Os réus foram presos em flagrante delito e a custódia cautelar foi decretada na audiência de custódia [33397711], realizada em 30 de agosto de 2021. Na oportunidade, conforme fundamentação em vídeo,

o entendimento foi calcado na gravidade em concreto, eis que

praticado em desfavor de três vítimas.

A audiência de instrução e julgamento [45071913] foi realizada em dezembro de 2021, ocasião em que foram ouvidas as três vítimas, seis

testemunhas, apresentado aditamento à denúncia e, ainda,

empreendido o interrogatório dos réus.

Em seguida, a defesa peticionou pugnando pela revogação da prisão

preventiva [58299978], o que foi indeferido pelo Juízo em abril de 2022 [54758544]. O entendimento estava lastreado na gravidade em concreto dos delitos praticados, bem como no fato de que uma das

testemunhas ouvidas relatou ter sido ameaçada por um

dos réus. (...)

As alegações finais dos réus foram ofertadas em maio e, no mês subsequente, o patrono do ora impetrante noticiou ao Juízo [657235771 que seu cliente estaria sendo vítima de sessões de tortura, bem como padecendo de escabiose (sara humana) sem os devidos cuidados médicos, Pugnou, então, pela revogação da prisão preventiva.

Diante do inaceitável noticiado, foi exarada decisão rogando informações ao CPR de Redenção acerca do estado de saúde de Junior, prestados esclarecimentos acerca da existência de sarna e submetido o paciente a exame de corpo de delito [68845720] em 24

(vinte e quatro) horas. Foi determinada, ademais, ciência ao Juiz corregedor da unidade prisional.

As informações obtidas pelo órgão jurisdicional tido por coator não foram capazes de atestar as lesões físicas supostamente sofridas. Contudo, houve a indicação de que o custodiado Júnior realmente padecia de escabiose, moléstia cujo tratamento já havido sido iniciado,

conforme informações do diretor da unidade.

Assim, em 2 de agosto [73012674], na esteira do parecer ministerial, foi

exarada decisão indeferindo, uma vez mais, o pedido de liberdade provisória, eis que plenamente possível o tratamento de saúde no presídio e a ausência de adequação dos fatos à hipótese prevista no art. 318, II, do CPP. Ato contínuo, em razão dos filhos menores, foi determinada a expedição de oficio à SEAP para aferir a viabilidade de transferência deste para São Felix do Xingu - casa penal mais próxima do domicilio do paciente.

Novamente, em 12 de agosto (cerca de dez dias após o indeferimento

do pedido anterior), a defesa deduziu novo pleito de revogação da

prisão preventiva. O curto interregno entre a decisão do pleito anterior e a dedução de novo foi notado também pelo representando do MP em seu parecer pelo indeferimento.

Por seu turno, posteriormente a defesa de Arioneide [75365105] pugnou pela reavaliação da custódia cautelar deste, o que foi objeto de deliberação pelo Juízo em 6 de outubro.

Nota-se, dessa maneira, que o processo segue seu curso regular, aguardando o Juízo o retorno dos autos, que estão na serventia, para a deliberação acerca da pronúncia dos acusados, momento em que, por expressa disposição legal, será reavaliada a custódia cautelar.

Ademais, afigura-se oportuno dizer que, uma vez encerrada a fase do art. 422 do CPP, restará a designação de data de realização do júri.

Por fim, no que concerne aos supostos atos de tortura dos policiais que

prenderam o ora paciente, o que seria evidenciado pela mídia da AlJ [61612411], é oportuno mencionar que foi empreendida a audiência de

custódia, o exame de corpo de delito acostado não acusou lesão e

tampouco o paciente confirmou a existência de conduta violadora de

sua integridade física.

Ademais, deve ser observado que o lapso temporal compreendido entre a custódia e a realização da audiência de instrução e julgamento é superior a 3 (três) meses.

Em verdade, deve ser sopesado que, nas perguntas preliminares à custódia, o ora paciente, indagado se possui doença grave, noticiou ser portador de enfermidade ‘incurável’. Reperguntado, se limitou a dizer que não sabe dizer o nome, apenas que ‘sua cara estoura toda’ e lhe foi passado medicamento, mas nunca fez o uso deste.”

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pela
Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
manifesta-se pelo
conhecimento e denegação da ordem impetrada
, por inexistência de constrangimento ilegal ao paciente.

É o relatório.

VOTO

Da análise dos autos, observa-se que a pretensão do impetrante está ancorada em proposições inconsistentes e por isso não deve prosperar.

Inicialmente, quando à tese do
uso de violência desmedida por parte dos policiais ao paciente
, despontando na ilegalidade da prisão realizada, é cediço que
o ônus da prova incumbe à impetrante
, cabendo a esta comprovar as alegações que apresentou na inicial.

In casu
, vislumbra-se que
o impetrante não instruiu devidamente o pedido de
habeas corpus
com os documentos hábeis a comprovar a alegação da tortura sofrida pelo coacto, o que por si só, implica na impossibilidade da análise da ocorrência do suposto constrangimento ilegal
.

Junta aos autos apenas os seguintes documentos: certidão de nascimento de três filhos dos filhos do paciente (ID’s 1161465, 11161467 e 11161469); duas decisões de indeferimento de pedido de revogação da prisão preventiva (ID’s 11161476 e 11161477); e, Termo de Audiência de Instrução datado de 13/12/2021 (ID 11161482).

Outrossim, se a sevícia ocorreu, ou não, não é na via estreita do
habeas corpus
que tal fato poderá ser avaliado - mormente por configurar, em tese, infração criminal por parte de Autoridades Estatais, cujo reconhecimento depende da devida instrução, a ser procedida na competente instância.

Assim, inexiste mácula à sua prisão, tanto mais porque houve a sua conversão em preventiva, sendo garantidos os direitos fundamentais, inclusive, ao silêncio.

Por outro turno, o exame das alegações da defesa relacionadas à prova quanto à autoria delitiva irrogada ao paciente, resta absolutamente inviável na ação mandamental, de natureza célere e que requer prova pré-constituída. Isto porque, é sabido que a via estreita do
writ
é incompatível com a investigação probatória, nos termos da previsão constitucional que o institucionalizou como meio próprio à preservação do direito de locomoção, quando demonstrada ofensa ou ameaça decorrente de ilegalidade ou abuso de poder (art. 5º, inc. LXVIII).

Ademais, carente o
habeas corpus
de prova pré-constituída, posto que colacionadas parcas peças do processo principal pela defesa.

Quanto ao argumento de que o paciente possui filhos menores, extrai-se que a defesa se limitou, tão-somente, à juntada das Certidões de Nascimento dos filhos do acusado (duas crianças, uma de 03 e outra de 07 anos, e de um adolescente de 13 anos de idade - ID’s 1161465, 11161467 e 11161469), não demonstrando a
imprescindibilidade do agente para o cuidado de seus descendentes
.

Ausente, assim, a demonstração de que o réu faz-se indispensável aos cuidados dos infantes, incompossível é o deferimento do pleito de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar, a teor do que dispõe o artigos 318, inciso VI e Parágrafo único, do CPPB.

No que se refere ao
estado de saúde do paciente,
na hipótese, verifica-se que inexiste documentação juntada aos autos acerca da suposta enfermidade por ele suportada.

Em todo caso, da análise das decisões do Juízo singular, prolatadas em sede de pedidos de revogação da prisão preventiva postulados pela defesa, afere-se que a autoridade impetrada apresenta extrema diligência em todos os atos de seu mister, no intento de esclarecer o real estado de saúde do paciente.

Em decisão datada de 02 de agosto do corrente ano, assim consignou o Magistrado primevo:

“Cuida-se de pedido de revogação da prisão preventiva manejada pela defesa técnica de Junior Amorim.
Narra o patrono que, em apertada síntese, foi visitar seu cliente no Centro de Recuperação de Redenção, oportunidade em que foi cientificado acerca do surto de sarna humana na casa penal, bem como que seu cliente estaria sendo submetido a diversas sessões de tortura.

Diante da gravidade dos fatos, foi determinada a expedição de ofício ao diretor da Unidade Prisional, ao Juízo da Execução Penal e determinada a realização de exame de corpo de delito no custodiado. Sem prejuízo, os autos foram remetidos ao MP.

O Parquet, em suas alegações, opinou pelo indeferimento do pedido.

É o relatório.

De saída, anoto que o último pedido de concessão de liberdade provisória manejado pela defesa foi apreciado em 27 de abril. Portanto, observa-se que transcorreu cerce de três meses desde o indeferimento do pleito até a presente data.

Anoto que a decisão exarada na oportunidade se fundou em elementos concretos e não se tem notícia de manejo de recurso em face daquela, razão pela qual entendo que o exame do pleito deve se ater aos fatos supervenientes narrados.

A gravidade do noticiado fez com o Juízo determinasse a expedição de ofício à Casa Penal, bem como a submissão do denunciado a exame de corpo de delito para se vislumbrar a efetiva ocorrência do arrazoado.

Em resposta [69655445], restou demonstrado que a integridade física do segregado está preservada, eis que não encontradas lesões, ferimentos ou ofensas ao custodiado. Ademais, o Juízo responsável pela inspeção carcerária foi devidamente cientificado da denúncia e deflagrou procedimento tombado sob o n. 2000071-94.2022.8.14.0045 para apuração.

No que concerne à saúde do interno, foi detectado prurido sugestivo de escabiose [69655445]. Pontuo, no entanto, que já foi iniciado o tratamento da moléstia com o fornecimento de fármacos efetivos para o pronto restabelecimento da saúde.

Nesse particular, conforme se observa do laudo exarado pelo médico, o paciente é portador de grave enfermidade ou seu quadro clínico reclame tratamento fora da casa penal. O caso, desse modo, não se amolda àquele previsto no art. 318, II, do Código de Processo Penal.

Sem maiores delongas, indefiro o pedido.

Oficie-se à SEAP, a fim de que seja verificada a possibilidade de transferência do réu para o Município de São Félix do Xingu.

Intimem-se as partes e retornem os autos à conclusão para devido impulsionamento ao feito.

Ourilândia do Norte, data de assinatura em sistema.

LUÍS FELIPE DE SOUZA DIAS

Juiz de Direito Substituto”
(grifei)

Em mais recente decisão, datada de 06 de outubro do corrente ano (ID 77443302), pontuou o Juízo
a quo
:

“(...) Verifica-se que os argumentos trazidos pela defesa técnica do custodiado revelaram-se parcialmente inverossímeis, haja vista que o relatório médico acostado aos autos aponta que o segregado ‘encontra-se em bom estado geral de saúde’. Quanto à escabiose, constata-se que o segregado está recebendo o tratamento médico adequado por parte da Administração Penitenciária.”

No que pertine à alegada debilidade na saúde do paciente, estabelece a Lei Adjetiva Penal:

"Art. 317. A prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.”

"Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for:

I - maior de 80 (oitenta) anos;

II -
extremamente debilitado por motivo de doença grave;

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência;

IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco."

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.

In casu
, assente-se, como ao norte referido, que não há um único documento colacionado aos autos pelo impetrante, relativo à saúde do paciente, supostamente comprometida. Logo, não se mostra possível - a ponto de infirmar o aludido pelo Juízo em sua decisão - comprovar o estado grave de saúde, que leve à conclusão de que o tratamento do réu não possa vir a ser suprido pela casa penal onde encontra-se custodiado, inclusive, como já vem sendo realizado. Não se observa, portanto, de maneira insofismável, a extrema debilidade atual do quadro clínico do réu.

Como sabido, nos casos de doença grave, faz-se imprescindível a comprovação de fato, de que o apenado seja portador de doença que requeira cuidados especiais que não possam vir a ser prestados pelo local onde esteja custodiado ou em unidade de saúde adequada.

Assim, ainda que presente o requisito da doença grave, não são todas as situações que ensejarão o benefício da prisão domiciliar. É necessário que a situação demande cuidados especiais, que não possam vir a ser atendidos pelo estabelecimento penal, e cuja doença seja de gravidade significativa.

Relativamente à alegação de tortura sofrida pelo paciente na unidade prisional, cumpre assinalar que, além de a tese ser incompatível com a via estreita do
habeas corpus
, consta que o Juízo responsável pela inspeção carcerária, foi devidamente cientificado da notícia de possível tortura, pelo que deflagrou procedimento tombado sob o n.º 2000071-94.2022.8.14.0045 para apuração, consoante informa a Decisão à ID 11161477.

Persiste a impetração na tese de suposto constrangimento ilegal que vem sofrendo o paciente sob a tese de que a
decisão que manteve o

decreto segregacionista carece de fundamentação idônea,
apta a justificar a necessidade da medida extrema, pois não configurados quaisquer dos requisitos contidos no art. 312 do CPPB.

Sem razão, todavia.

No caso em questão, o Juízo singular, mais próximo da causa e quem melhor pode avaliar a necessidade da constrição, em decisão datada de 27/04/2022, indeferiu pedido de revogação da prisão cautelar postulado em favor paciente, com destaque para os seguintes termos:

“(...) Sobreleva mencionar que os requisitos para a segregação cautelar dos réus encontram-se presente. O
fumus comissi delicti
está demonstrado por meio da prisão em flagrante, das testemunhas ouvidas em sede inquisitorial, bem como da confissão dos acusados.

Noutro pórtico, o
perigo gerado pelo estado de liberdade
dos imputados afigura-se manifesto, sendo necessária a manutenção da medida para assegurar a conveniência da instrução criminal e a garantia da ordem pública.

A partir do percuciente exame do inquérito [33389049], infere-se que duas pessoas ouvidas disseram
que um dos réus já se desentendeu
anteriormente com estas, tendo, inclusive, se
dirigido para a porta de seu barraco e efetuado disparos de arma de fogo
com fim de intimidação.

Resta evidente, dessa maneira, que a colocação dos autuados em liberdade poderá representar real dificuldade em elucidar as circunstâncias exatas dos crimes em comento, notadamente pelo temor de constrangimento às testemunhas, o que poderia comprometer a apuração dos fatos e influenciar no deslinde da querela.

Nesta senda, a
imputação
formulada às partes é de
extrema gravidade em concreto
, consistindo em tripla tentativa de homicídio. Em concreto, merece destaque que os crimes foram praticados na
zona rural dessa pacata Municipalidade
, podendo-se dessumir o mesmo modus operandi (
disparos efetuados
de forma que
impossibilitam a defesa das vítimas
e, em seguida
, fuga em motocicleta
).”

Em ulterior
decisum
, proferido em sede de pedido de reiteração de revogação de prisão preventiva, datado de 06/10/2022, o Juízo inquinado coator enfatiza que
“não houve qualquer modificação de fato ou de direito que possa motivar a revogação da medida extrema já fundamentada. A necessidade da segregação cautelar permanece hígida e urgente.”

A que se pode notar, são idôneas as razões invocadas pelo Juízo de origem para a manutenção da clausura cautelar do paciente. Referiu-se o Magistrado, com sapiência, à periculosidade concreta do réu ao meio social, em virtude da extrema gravidade da conduta delitiva irrogada, concernente em tripla tentativa de homicídio, perpetrados na zona rural da cidade pacata de Ourilândia do Norte, cujo
modus operandi
– delito perpetrado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, com posterior fuga em motocicleta – denota a indispensabilidade do acautelamento social.

Indica, por outro lado, a necessidade de se preservar a instrução criminal, dado que, conforme informações, um dos réus teria se desentendido com duas pessoas ouvidas nos autos, inclusive, se dirigido para a porta de seu barraco e efetuado disparos de arma de fogo para fins de intimação.

Diante de todos estes subsídios trazidos à baila, denota-se a nítida necessidade de acautelamento social em face da
periculosidade concreta do réu
no seu estado de liberdade.

De outra banda, é sabido ser pacífico na doutrina e na jurisprudência que as eventuais condições pessoais favoráveis do agente não obstam sua segregação provisória, desde que essa se manifeste necessária nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. É o que consigna, inclusive, a
Súmula n.º 08 desta Egrégia Corte de Justiça,

que assim dispõe:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

Tampouco se mostra adequada a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPPB), vez que, satisfatoriamente configurados os pressupostos ensejadores da constrição preventiva, como revela ser a hipótese dos autos.

Nessa senda de raciocínio:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO TENTADO. NEGATIVA DE AUTORIA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA PRONÚNCIA. GRAVIDADE DA CONDUTA. IDONEIDADE. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319/CPP. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE.

1. No procedimento do habeas corpus não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional tem por objetivo sanar ilegalidade verificada de plano, não sendo possível aferir materialidade e autoria delitivas quando ainda controversas.

2. Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, consoante prevê o art. 312 do CPP.

3. Consta do decreto prisional fundamentação idônea consubstanciada na gravidade da conduta, registrando o juízo de origem que "[o] crime imputado é de natureza grave, praticado em via pública, em local de amplo acesso ao público e diante de diversos populares, com severa violência consistente em atropelamento contra o ofendido", destacando-se, ainda, que "o investigado tentou se desvencilhar do ato cometido, evadindo-se do local com o veículo que, em tese, foi utilizado no ato criminoso e que deu ré no veiculo e saiu em alta velocidade e foi para cima da vítima, atropelando-a em alta velocidade".

4. É firme o entendimento jurisprudencial de que "a segregação cautelar para a garantia da ordem pública se mostra fundamentada no caso em que o modus operandi empregado revela especial desvalor da conduta", (AgRg no HC 582.326/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 04/08/2020, DJe 13/08/2020), a evidenciar a periculosidade real, propensão à prática delitiva e conduta violenta, como no caso.

5. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública.

6. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 743.598/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 7/10/2022.)”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
denego
a ordem impetrada.

Belém/PA, 28 de novembro de 2022.

Desembargadora VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 29/11/2022